Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-53.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000079-53.2023.8.05.0119 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: JOSE NILTON PIRANGI FERREIRA Advogado(s):JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE (LEI Nº 14.905/2024). CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira (ID 89069956) contra Acórdão (ID 88457531) que negou provimento à sua Apelação. O julgado anterior havia mantido integralmente a sentença (ID 55017159) proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão/contradição no Acórdão embargado , especificamente quanto à não aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os consectários legais (juros e correção monetária) e já estava em vigor quando do julgamento da Apelação. III. Razões de decidir: Assiste razão ao Embargante quanto aos consectários legais. O Acórdão foi proferido (19/08/2025) quando a Lei nº 14.905/2024 (vigente desde 01/09/2024, conforme alegado) já estava em vigor. Sendo os juros e a correção monetária matéria de ordem pública (STJ, EDcl no AgRg 1.363.193/RS), sua aplicação é impositiva. Necessária a adequação dos consectários: no período de mora até 29/08/2024, aplica-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, adota-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para os juros moratórios, deduzido o índice de atualização, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes (modificativos), para sanar a omissão e adequar os consectários legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Código Civil, arts. 389, 406, 2.035; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg 1.363.193/RS, Rel. Min GURGEL DE FARIA, Primeira Turma T1, j. 08/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração (ID 89069956) opostos nos autos da Apelação Cível nº 8000079-53.2023.8.05.0119, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO SA e como Embargado JOSE NILTON PIRANGI FERREIRA , ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes (modificativos) , para, sanando a omissão apontada no Acórdão (ID 88457531) , determinar que, quanto aos consectários legais da condenação (danos morais e materiais) , no período de mora até 29/08/2024, seja aplicada a correção monetária pelo INPC e juros moratórios no percentual de 1% ao mês; e que, a partir de 30/08/2024, serão adotados o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para os juros moratórios, deduzido o índice de atualização monetária, conforme previsto nos arts. 389 e 406, do CC (com redação da Lei n. 14.905/24). Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA